Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO VALOR PAGO.
1 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). O autor celebrou contrato de prestação de serviço com o réu. Os documentos de id 35704941 não demonstram efetivamente consultoria financeira em favor do autor, mas apenas uma consulta de cadastro e vários formulários que em nada ajudam na tomada de decisões. Não há, pois, cumprimento do contrato. Assim, em virtude do inadimplemento, a resolução do contrato com a devolução do preço pago é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
2 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pela recorrente vencida.